Tribunal: TCU
Processo: 025.068/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Alex Rodrigues Leitao contra o Acórdão 9896/2023-2C de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alex Rodrigues Leitão, ex-prefeito do Município de Duas Barras - RJ (2013-2016), em face do Acórdão 9896/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração que havia sido interposto em face do Acórdão 1276/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Min.-Subst. André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, com débito e multa.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos por Alex Rodrigues Leitão em face do Acórdão 9896/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.